Tribunal: CARF
Processo: 10880.912905/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912905/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.589 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
MULTA DE MORA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e o pedido de conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912905/2015-12
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
16620.34822.240914.1.3.04-8194 (fls. 75 a 79), em que declarou possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (lucro real trimestral), no total de R$ 49.244,06.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
0220), no valor de R$ 284.534,04, referente ao período de apuração de 30/06/2013, recolhido na
data de 31/07/2013.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 80), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese:
i.
Que a origem do crédito se deu por conta do pagamento efetuado a maior
nas seguintes datas: 31/07/2013, 30/08/2013 e 30/09/2013 no valor de R$
284.534,04 cada quota, equivalente ao valor total de R$ 853.602,12
referente ao IRPJ do 2o trimestre/2013;
ii.
Que o valor devido de tal tributo era de R$ 804.357,89, conforme
informado na DIPJ 2013, o que resulta no crédito pleiteado;
iii.
Que apesar de devidamente informado na DIPJ, não havia retificado a
DCTF de junho/2013 e setembro/2013, mas que ao identificar o equívoco,
retificou as DCTF’s constando o valor do débito de R$ 804.357,89, e cada
quota de R$ 268.119,30;
iv.
Que após a retificação das DCTFs percebeu uma nova divergência entre a
declaração e a DCOMP, vez que o crédito fora indicado integralmente na
primeira quota;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

v.
Que a fim de corrigir tal inconformidade, novamente retifico a DCTF
(23/04/2015), alterando o saldo de crédito total da primeira quota para a
terceira quota;
vi.
Quanto a multa de mora, alega que possui caráter confiscatório;
vii.
Em seguida, apresenta o rol de documentos anexados a Manifestação de
Inconformidade, ao qual destaca-se:
 Comprovantes de arrecadação de IRPJ referente aos meses de
julho, agosto e setembro/2013 (Anexo III);
 DIPJ 2014 ano-calendário 2013 (Anexo IV)
 DCTF junho/2013 transmitida em 10/03/2015 (Anexo V)
 DCTF setembro/2013 transmitida em 10/03/2015 (Anexo VI)
 DCTF junho/2013 transmitida em 16/04/2015 (Anexo VII)
 DCTF setembro/2013 transmitida em 16/04/2015 (Anexo VIII)
 DCTF setembro/2013 transmitida em 23/04/2015 (Anexo IX)
 DARF e comprovante de recolhimento dos juros (Anexo X)

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que em sua DCTF
original, de 21/08/2013, o contribuinte declarou débito de IRPJ no montante de R$
853.601,95 e repetiu o mesmo valor em duas DCTF retificadoras, conforme consulta
aos sistemas da RFB, resumida na planilha abaixo:

Somente em 16/04/2015, após a ciência do Despacho Decisório, procedeu à nova
retificação da DCTF para reduzir o valor do débito para R$ 804.357,89. Desse modo,
correto o despacho eletrônico ora recorrido que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, uma vez que em 14/04/2015, data de sua ciência pelo contribuinte, ainda
existia débito pendente para o período de apuração em exame.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

É cediço que em matéria tributária, de acordo com o disposto no art. 170 do CTN, “a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo.
É ônus do contribuinte interessado comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
sob pena de preclusão, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
(...)
Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e
documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas
na DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, limitando-se a
asseverar que é detentora do direito creditório ora em discussão. Assim caberia ao
contribuinte demonstrar a apuração da base de cálculo do IRPJ do 2o Trimestre de 2013
e relacionar os valores da sua composição com as contas contábeis, de forma a permitir
a auferição do correto valor da contribuição devida.
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DCTF transmitida após a
análise do processamento eletrônico, ou na DIPJ, não é suficiente para lastrear a
existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil do
contribuinte, suportada por documentação hábil e idônea, haja vista a presunção de
veracidade que milita em seu favor, nos termos do art. 923 do RIR/99, transcrito a
seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há reparo
a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Ressalte-se, por oportuno, que princípio do não confisco destina-se, de forma precípua,
ao legislador e não ao julgador administrativo, a quem, exercendo atividade vinculada,
não se permite deixar de observar a norma legal por entendê-la em desconformidade
com a Constituição.
Portanto, é defeso a autoridade fiscal, em geral, e a este órgão julgador, em particular, o
exame de uma possível desconformidade da lei com o princípio que repele o efeito
confiscatório dos tributos. Frise-se que, no processo administrativo tributário, mercê do
disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, é expressamente vedado afastar a
aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando a compensação.

Cientificada da decisão de primeira instância em 23/01/2020, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 19/02/2020.
Em sede de recurso, a contribuinte:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

i.
Preliminarmente, alega a nulidade do despacho decisório, por ausência de
indicação da fundamentação legal que justificaria a cobrança da multa e o
cálculo dos juros nos valores indicados, de modo que a recorrente teve sua
defesa prejudicada;
ii.
Reitera a existência do crédito, argumentando ainda o Parecer Normativo
Cosit no 02/2015 reconhece a possibilidade de retificar a DCTF após o
Despacho Decisório;
iii.
Alega ainda:
27. Com efeito, com base na referida DIPJ – que continua ativa até o momento - sempre
foi devido, para o 2o Trimestre do ano-calendário de 2013, exercício de 2014, o valor de
R$ 804.357,89, a título de débito de IRPJ, cabendo destacar que esse valor é
corroborado também por seu Livro Razão de 2013 (Conta Selecionada: 213105 – IRPJ a
Recolher) (doc. 05).
28. Como se verifica dos lançamentos 0120130430000001001 (Provisão IRPJ - ABRIL
2013),
01201305310000001001
(IRPJ
DEVIDO
MAIO/2013)
e
01201306280000001001 (Provisão IRPJ JUNO2013), o valor total devido a título de
débito de IRPJ era de R$ 808.676,97 (...) do qual foi reduzido o valor e R$ 4.317,98
(...), em razão de compensação com Imposto de Renda Retido na Fonte por saldo de
aplicação financeira, apurando-se, ao fim, a quantia de débito de IRPJ de R$ 804.358,05
– valor extremamente próximo àquele indicado na DIPJ da Recorrente.
29. Veja-se, portanto, que a escrituração contábil da Recorrente foi juntada aos autos e
sempre refletiu, como valor devido a título de IRPJ para o 2o Trimestre de 2013, aquele
que foi apontado por ela em sua DCTF retificadora, não havendo motivos para
questionamento da veracidade dos dados constantes na DIPJ e no Livro Razão da
Recorrente – os quais não sofreram retificações após sua entrega em junho/2014 -, e,
consequentemente, dos ajustes realizados na DCTF.
30. Assim, como o direito creditório foi devidamente demonstrado por meio de
retificação em DCTF e pela apuração contábil da Recorrente, é evidente que o
Acórdão recorrido deveria ter acolhido a Manifestação de Inconformidade para
homologar a compensação efetuada ou, no mínimo, na linha do Parecer Normativo
COSIT n.o 02/2015, deveria ter determinado a baixa dos autos em diligência para
que a Delegacia da Receita Federal, responsável pela emissão do Despacho
Decisório, reconhecesse a necessidade de homologação integral da DCOMP – no
entanto, não foi o que ocorreu
iv.
Em seguida, novamente impugna o caráter confiscatório da multa de mora;
v.
Nos pedidos, requer o provimento do recurso, ou a baixa dos autos em
diligência; e subsidiariamente requer o afastamento ou redução da multa
de mora.
É o relatório.

Voto
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Nulidade do Despacho Decisório
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade do Despacho
Decisório, por ausência de indicação da fundamentação legal que justificaria a cobrança da multa
e o cálculo dos juros nos valores indicados.
O dispositivo legal da multa de mora é previsto no Art. 61 da Lei no 9.430/96, e é
aplicável a todos os débitos para com a União. Não há, portanto, qualquer necessidade de constar
o dispositivo legal no Despacho Decisório. Ademais, o despacho expressamente que os débitos
indevidamente compensados serão acompanhados dos “acréscimos legais”.
Quanto à questão dos juros aplicado, é entendimento pacificado neste órgão a
aplicação da taxa SELIC para créditos tributários desde 01 de abril de 1995, conforme determina
a Súmula Vinculante no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Desse modo, a ausência de fundamentação legal dos juros aplicados não causa
qualquer cerceamento ao direito de defesa, vez que se trata de matéria pacificada e vinculante,
impassível de discussão na esfera administrativa, além de ser de amplo e notório conhecimento.
Outrossim, o Despacho Decisório consta de forma segregada os valores dos
juros e da multa, possuindo a contribuinte os elementos necessários para impugná-los, e
apresentar os cálculos com os índices que entendesse devidos, o que não ocorreu.
Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade, por não vislumbrar qualquer
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

Do Mérito
Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados créditos que
atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que a inicialmente Recorrente
limitou-se a apresentar a DCTF retificadora com a redução do tributo declarado, reiterando a sua
suficiência para a comprovação do crédito.
Quanto ao referido tema, este julgador até entende pela possibilidade da
retificação da DCTF após o Despacho Decisório, em homenagem ao princípio da verdade
material, e em consonância com o teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, que se trata de um ato completamente
unilateral da contribuinte, não é suficiente para comprovar o erro de fato que ocasionou o
pagamento indevido ou a maior.
Como já argumentado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na DCTF retificadora. Inclusive a DRJ apresentou o caminho para a contribuinte,
conforme trecho a seguir:
Assim caberia ao contribuinte demonstrar a apuração da base de cálculo do IRPJ do 2o
Trimestre de 2013 e relacionar os valores da sua composição com as contas contábeis,
de forma a permitir a auferição do correto valor da contribuição devida.

Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte limitou-se a
argumentar que o valor encontrava-se declarado na DIPJ, e anexou uma tela do livro razão
contendo apenas as provisões do trimestre, não demonstrando como se deu a apuração do tributo,
nem qual o equívoco cometido que ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

Nesse mesmo sentido, o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir tributo. É o
que se extrai do dispositivo legal:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar
o erro da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do
CARF, conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da DCTF posterior ao
Despacho Decisório que não reconheceu integral ou parcialmente o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação feita por meio de PER/DComp deve ser
acompanhada de robusta documentação comprobatória de eventual erro de fato
cometido. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na
constituição de seu direito creditório perante a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de certeza
e liquidez previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96, razão pela qual não deve
ser reconhecido.

Multa de Mora – Caráter Confiscatório
Quanto a impugnação ao caráter confiscatória da multa de mora, como já
apreciado pela DRJ, não se trata de matéria passível de discussão na esfera administrativa, tanto
pela previsão legal do Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, como pela Súmula no 2, CARF.

Da Prescindibilidade da Realização de Diligências ou Perícias
No que se refere ao pedido de realização de diligência, entendo ser completamente
prescindível no presente caso, haja vista que todos os elementos constantes dos autos são
suficientes para o julgamento do mérito, como acima demonstrado.
Ademais, entendo que a insuficiência probatória do crédito, que estava a cargo do
contribuinte, não é motivo por si só para a conversão em diligência.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912905/2015-12

Ressalta-se, ainda, que o pedido realizado pela contribuinte fora demasiadamente
genérico, não atendendo os requisitos do Art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, que estabelece
que:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.” (destaque nosso)

Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que
cabe à autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda
o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, rejeito a realização de diligências ou perícias.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e o pedido de conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital